Tribunal: STF
Processo: RE 1582111
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE DE AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI N.13.464/2017. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. CARÁTER GERAL. CONFIGURAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CABIMENTO. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.
1. A sentença apelada julgou procedente o pedido para condenar a ré: a) a implantar em favor da autora o bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira em valor idêntico ao percebido pelos servidores da ativa, nos termos do art.7º, § 1º, da Lei nº 13.464/2017, enquanto perdurar o caráter genérico deste bônus; b) a pagar as parcelas atrasadas das diferenças do bônus, apuradas desde dezembro de 2016, descontados os valores recebidos no âmbito administrativo. Os valores atrasados devem ser atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como a prescrição quinquenal.
2. No caso em análise, a autora pretende obter o direito à revisão de seus proventos de aposentadoria, de acordo com os vencimentos, gratificações e especialmente Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho recebidos pelos servidores da ativa do cargo de Auditor do Trabalho (Lei nº 13.464/2017), tendo por fundamento a PARIDADE, prevista na redação originária do artigo 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988 ("CF/1988") e as regras de transição constantes nas EC 41 e 47, percebendo a totalidade do referido bônus (100%).
3. Compulsando os autos, verifica-se que a autora se aposentou em 27/02/2009, com a garantia das regras do art. 6º da EC n.º 41/2003, fazendo jus, assim, à paridade no recebimento de seu benefício.
4. Por outro lado, o bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira, instituído pela Medida Provisória n 765/2016, convertida da Lei n.13.464/2017, é pago em razão do efetivo exercício das atribuições dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (art. 6º).
5. Nesse contexto, verifica-se que a referida Lei cuidou em seu art. 7º de estabelecer percentuais diferenciados para ativos e inativos.
6. Entretanto, considerando a omissão do Poder Executivo, sem regulamentar a matéria ao longo dos anos e o pagamento do percentual máximo aos servidores ativos, independentemente da avaliação, deve ser reconhecido aos inativos a almejada paridade, enquanto não realizada a avaliação prevista no Decreto nº 11.545/2023, a ser executada, tão somente no exercício de 2024.
7. A propósito do tema da paridade entre ativos e inativos enquanto não realizada a primeira avaliação, observa-se o seguinte precedente: 08012384520214058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2022.
8. Assim, considerando a natureza genérica da gratificação denominada Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho, pelo menos até a sua regulamentação pelo Decreto nº 11.545/2023, com previsão do primeiro ciclo de avaliação a ser executada, tão somente no exercício de 2024, assim como o pagamento uniforme aos servidores em atividade desde a sua instituição, é devida aos aposentados que fazem jus à garantia da paridade no mesmo patamar conferido aos servidores ativos.
9. Ademais, por se tratar de matéria relacionada ao princípio da legalidade, justifica a intervenção do Poder Judiciário na presente demanda, sem que isso importe em violação à separação dos poderes.
10. Destarte, deve ser reconhecida a procedência do pedido para condenar a UNIÃO a implantar em favor da autora o bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira em valor idêntico ao percebido pelos servidores da ativa, nos termos do art.7º, § 1º, da Lei nº 13.464/2017, enquanto perdurar o caráter genérico deste bônus (até a implantação do primeiro ciclo de avaliação, previsto para 2024), observada a prescrição quinquenal. Os valores atrasados devem ser atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.
11. Apelação da UNIÃO e remessa necessária improvidas. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e X; 39, §7º; 61, § 1º, II, "a"; 167; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente